Tribunal: TJDFT
Processo: 0728217-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728217-74.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WERILANE MAGALHÃES DE SOUZA RECORRIDA: PIAZUMA - CONSTRUÇÕES, CASA E COMIDA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. PENHORA. LEILÃO. CABIMENTO. BEM DE FAMÍLIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A agravante interpôs recurso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da agravante no tocante ao argumento de que o imóvel de sua propriedade figura como bem de família e determinou o leilão do bem. Requer, seja reformada a decisão que determinou o leilão do bem penhorado, por afronta ao art. 833, I, do CPC e art. 1o da Lei no 8.099/90 para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família. 2. O art. 1o,caput, da Lei 8.009/90 traz de forma expressa que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Outrossim, o enunciado de Súmula 486 dispõe que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.” 3. No caso dos autos, questão relativa ao bem de família já foi objeto de anterior análise, quando se apurou a existência de imóvel alugado. Todavia, além da ausência de comprovação de inexistência de imóveis em outro Estado da federação, não restou comprovado que o aluguel era usado para o sustento próprio e da família. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/1990, e 226, §4o, da Constituição Federal, argumentando que só possui 1 (um) imóvel de sua propriedade, onde reside, razão pela qual ele não pode ser penhorado ante a sua característica de bem de família. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/1990, bem como ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). A propósito: “Rever as conclusões do tribunal a quo para reconhecer que o imóvel objeto da constrição serve à subsistência da família e é protegido pela impenhorabilidade do bem de família implica reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.044.609/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. VIOLAÇÃO AO ART. 792, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. No caso, o acolhimento das teses veiculadas nas razões do recurso especial, centralizadas na alegação de que a transmissão do imóvel discutido nos autos ocorreu de forma fraudulenta, sendo incontroversa a fraude à execução, exigiria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça no ponto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.216.577/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). No que se refere à aventada afronta ao artigo 226, §4o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025